Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-58.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023116-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRENI ALVES MAIA - CPF: 943.104.161-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE TARIFA SEM CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de contratação de tarifa bancária e assegurou a restituição material, mas afastou a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão de descontos bancários indevidos, quando inexistente prova de circunstâncias agravantes aptas a intensificar o dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida que autorize a cobrança das tarifas denominadas “Tarifa Comunicação Digital” e “Débito de Seguro”.

4.

A Resolução nº 3.919/2010 do BACEN exige previsão contratual ou autorização prévia do cliente para a cobrança de tarifas bancárias, bem como contrato específico para a contratação de pacotes de serviços.

5.

A inexistência de contratação legitima a restituição dos valores cobrados indevidamente, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos.

6.

A majoração da indenização por danos morais exige a demonstração de circunstâncias que intensifiquem o abalo extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A ausência de prova de prejuízo adicional ou de situação excepcional afasta a revisão do quantum indenizatório fixado, em consonância com precedentes das Turmas Recursais.

8.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação ou autorização do consumidor é indevida e enseja restituição material.

2.

A majoração da indenização por danos morais depende da demonstração de circunstâncias agravantes que extrapolem o mero desconto indevido.

3.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno não apresenta fundamento apto a modificar a decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13.06.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática
que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente, não atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer a reapreciação da matéria pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A reclamante, ora agravante, insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a majoração da indenização a título de danos morais.

Incontroverso que a parte reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria na cobrança da tarifa denominada
TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL E DÉBITO DE SEGURO. Assim, diante da inexistência de contratação, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

A norma prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN não deixa dúvida acerca da necessidade de previsão contratual para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Referida conclusão advém do que consta do art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN:
“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”
e ainda do art. 8º da mesma Resolução

“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à restituição material, conforme documentos comprobatórios acostados nos autos pela parte reclamante.

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para motivar a majoração do dano extrapatrimonial.
Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais descontos tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026